Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONHECIMENTO PARCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MEDIDA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a competência do juiz das garantias para deferimento de medidas cautelares; (ii) verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se uma das pretensões expostas no habeas corpus foi satisfeita ainda no juízo de origem, resta evidenciada a perda superveniente do interesse processual.
4. Não há falar em incompetência da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante para decidir sobre as medidas cautelares, haja vista sua atuação como juiz das garantias, em conformidade com a Resolução n. 4, que implantou o juiz das garantias no âmbito do primeiro grau da Justiça do DF. Rejeitada a alegação de nulidade.
5. A prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5.1. No caso, o paciente foi denunciado pela prática de ao menos seis delitos, incluindo lavagem de capitais, organização criminosa e estelionatos contra quatro vítimas distintas, com o mesmo modus operandi, fato que traz indícios de contumácia e justifica a manutenção da segregação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2081536, 0756070-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/01/2026; Acórdão 2080078, 0751078-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2026.